Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para posse para uso pessoal. Privilégio. Restituição de bem apreendido.

1 - As condições do flagrante – veículo em condução suspeita, em que encontradas duas porções de maconha especial (skank), com massa líquida de 85,02g, além de R$ 4.680,00 –, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas, descabendo a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.

2 – A reincidência do réu e a quantidade da droga apreendida em poder dele, afastam o benefício do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.

3 – A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.

4 - Aparelho celular adquirido de forma lícita deve ser restituído, se não provado que foi usado no tráfico.

5 – Apelação provida em parte.